Tribunal: TJSP
Processo: 2067083-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Apreensão de diversas porções de entorpecentes e de uma quantia em dinheiro – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito –

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Apreensão de diversas porções de entorpecentes e de uma quantia em dinheiro – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Paciente reincidente específico – Não violação à Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2067083-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CRISTIANO
AUGUSTO DOS SANTOS COTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067083-04.2020.8.26.0000 -Voto no 14641
2
Voto no 14641
Habeas Corpus no 2067083-04.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Cristiano Augusto dos Santos Cota
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 12a Vara Criminal da Comarca de São
Paulo

Ementa
Habeas Corpus” Tráfico de Drogas Decretação da Prisão
Preventiva Descabimento da concessão de liberdade provisória
ou substituição da custódia cautelar por outras medidas

Apreensão de diversas porções de entorpecentes e de uma quantia
em dinheiro
Excepcionalidade do cabimento da liberdade
provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável
gravidade concreta do delito Necessidade de acautelamento da
ordem pública demonstrado Presentes os requisitos necessários
para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor Paciente
reincidente específico Não violação à Recomendação no 62 do
CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 Ausência de
constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente
Cristiano Augusto dos Santos Cota, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM. Juiz de Direito da 12a Vara Criminal da Comarca de São Paulo.
A Defensoria Pública alega, em síntese, que o paciente
foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067083-04.2020.8.26.0000 -Voto no 14641
3
audiência de custódia o MM Juiz houve por bem converter a prisão em flagrante em
prisão preventiva, sem fundamentação idônea.
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo 312
do Código de Processo Penal e faz considerações a respeito das favoráveis condições
do paciente, que seria primário, com residência fixa e ocupação lícita.
Por fim, acredita que a pandemia de Covid-19, associada
ao elevado risco de contaminação do paciente, levaria à necessária reconsideração
da decisão que determinou a sua prisão cautelar.

Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
concedida a liberdade provisória, postulando liminarmente a expedição de alvará de
soltura em favor do paciente.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067083-04.2020.8.26.0000 -Voto no 14641
4
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em flagrante e
denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343 de 2006 porque no
dia 07 de fevereiro de 2020 trazia consigo cinco porções de maconha, com peso
aproximado de 7,2 gramas, além da quantia de R$ 166,00.
Segundo consta da denúncia, policiais militares
realizavam patrulhamento em conhecido ponto de tráfico de entorpecentes e ali
permaneceram em campana, observando o acusado em movimentação típica do
comércio de drogas, eis que diversos indivíduos dele se aproximavam, entregavam-
lhe, recebiam algo em troca e rapidamente deixavam o local, de sorte que o
abordaram, a despeito da tentativa de fuga, apreendendo várias porções de maconha,
além da quantia de R$ 166,00.
Ademais,
a
custódia
cautelar
foi
devidamente
fundamentada pelo MM. Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade do
delito e indícios da autoria, não ocorrendo irregularidade formal.
Outrossim, o crime em questão é doloso e punível com
pena privativa de liberdade superior a 04 anos.
De outra parte, preservado o princípio constitucional da
não culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves, eis que foi
surpreendido em poder de porções de maconha e de uma quantia em dinheiro, cuja
origem não justificou, sem mencionar que se trata de indivíduo reincidente
específico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067083-04.2020.8.26.0000 -Voto no 14641
5
Portanto, a decisão que manteve a prisão preventiva não
se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, mas nas características do caso
concreto, que impõem a necessidade da segregação cautelar como forma de garantia
da ordem pública.
Consigno ainda que condições pessoais favoráveis, como
eventual residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão cautelar; esta
decorre da infração em análise, não da condição pretérita do agente.
E os objetivos da custódia não são afastados por tais
predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em
cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE
E VARIEDADE DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA ORDEM
PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL. SANÇÃO A
SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO
PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto
prisional se encontra devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g de
maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a necessidade da
segregação cautelar para a garantia da ordem pública
(precedentes). III - Inviável considerar, nesse momento, que a
prisão cautelar seria extremamente gravosa se comparada a
regime prisional a ser definido no julgamento da ação penal, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067083-04.2020.8.26.0000 -Voto no 14641
6
tratar-se de mera presunção em perspectiva das condições a
serem imputadas ao paciente. IV - Condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm
o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da
prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar
a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
Habeas corpus não conhecido.”
(HC 354602, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j.
24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.
Além disso, observo que embora o Supremo Tribunal
Federal admita a possibilidade de concessão da liberdade provisória aos acusados do
crime de tráfico de entorpecentes, não obstante sua equiparação aos delitos
hediondos para cuja repressão o Brasil assumiu inequívocos compromissos
internacionais, a mercê ainda é de caráter excepcional.
Destarte, é de rigor que o Magistrado analise a
viabilidade da concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a substituição
da sua prisão preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer
ilegalidade na decisão que considera tais providências insuficientes à manutenção da
ordem pública.
Não fosse o bastante, é inapropriado eventual
prognóstico acerca da pena a ser imposta ao paciente em caso de eventual
condenação, ou mesmo de alguma benesse, com a suposta demonstração da
desproporcionalidade de sua custódia cautelar. A concessão da ordem com
supedâneo neste fundamento representaria antecipação do julgamento da causa e,
por consequência, supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067083-04.2020.8.26.0000 -Voto no 14641
7
HABEAS CORPUS
Tráfico de Droga
Revogação da prisão
preventiva Inadmissibilidade Crime grave equiparado a hediondo
Decisão que decretou a segregação cautelar devidamente motivada
Indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva Presentes
os requisitos do art. 312 do CPP Fatos graves que reclamam a
manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública
Medidas cautelares diversas da prisão que não se revelam suficientes
in casu Predicados pessoais favoráveis que, por si só, não afastam
a necessidade do cárcere Inocorrência de mácula ao princípio
constitucional da presunção de inocência, quando presentes os
requisitos da prisão cautelar Excesso de prazo Inocorrência
Feito que tramita dentro da razoabilidade, inexistindo protelação
injustificada causada pelo Juízo ou pelo Ministério Público

Descabida a alegação de que o paciente fará jus a uma série de
benefícios, caso seja condenado
Raciocínio que se revela
indesejável exercício de futurologia Ausência de constrangimento
ilegal

Ordem
denegada.
(TJSP;
Habeas
Corpus
2233908-40.2017.8.26.0000; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itatinga - Vara
Única; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de Registro:
01/02/2018)
Deste modo, diversamente do alegado pela impetrante, a
decisão que decretou a prisão preventiva se baseou nas características do caso
concreto e na personalidade desajustada, que impõem a necessidade da segregação
cautelar como forma de garantia da ordem pública, para conveniência da instrução
processual e para assegurar a aplicação da lei penal.
Por fim, vale ressaltar que o enfrentamento da pandemia
de Covid-19, por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos
pedidos de liberdade provisória, o que afrontaria a preservação da segurança
pública, e a impetração sequer demonstrou que o paciente estivesse em quaisquer
dos grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067083-04.2020.8.26.0000 -Voto no 14641
8
apresentasse comorbidades que o tornassem especialmente suscetível à doença em
questão.
Ainda, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março
de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a soltura do paciente.
E a conduta praticada é mais grave em tempos de
pandemia e esvaziamento das ruas pelo isolamento social. Se por um lado há
recomendações e orientações para a limitação do encarceramento a fim de conter a
disseminação da doença, por outro, há que se distinguir a situação entre aqueles
indivíduos que já se acham encarcerados e aqueles que, em liberdade, mesmo
cientes do estado de emergência em que a sociedade vive e as regras de isolamento
social, se colocam a ofender deliberadamente bens jurídicos alheios.
Parece
despropositado
que
a
sociedade
ordeira
permaneça enclausurada em suas residências, visando conter a propagação do vírus,
enquanto outros indivíduos se aproveitem dessa situação para praticar delitos.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM
DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator